Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-23.2025.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001628-23.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), NATALINA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 536.027.301-15 (APELANTE), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL. TEMA 722 STJ. ESSENCIALIDADE DO BEM COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e posse de veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, em razão do inadimplemento contratual e da não purgação da mora no prazo legal, sustentando a apelante ter realizado depósitos judiciais e que o bem constitui instrumento essencial de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial parcial realizado pela devedora configura purgação da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) estabelecer se a essencialidade do bem como instrumento de trabalho impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A purgação da mora em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 exige o pagamento integral da dívida pendente no prazo de 5 dias após a execução da liminar, conforme o art. 3º, §2º, e a tese firmada pelo STJ no Tema 722.

4.

O depósito parcial realizado pela devedora, correspondente a fração minoritária do débito total, não atende à exigência legal de integralidade, sendo insuficiente para elidir a mora.

5.

A ausência de pagamento integral no prazo legal implica a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

6.

A alegação de que o bem é instrumento essencial de trabalho não afasta a aplicação do rito especial da alienação fiduciária, por inexistir previsão legal de exceção.

7.

A prevalência da essencialidade do bem sobre a garantia fiduciária comprometeria a segurança jurídica e a eficácia do instituto, em prejuízo do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, sendo insuficiente o depósito parcial.

2.

A utilização do bem como instrumento de trabalho não impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário na ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§1º e 2º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS, Tema 722; TJMT, AI nº 1037382-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por NATALINA RODRIGUES DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que julgou procedentes os pedidos, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo BANCO PAN S/A, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, por entender que a requerida não efetuou o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que efetuou o pagamento dos valores em atraso mediante depósitos judiciais, configurando purgação da mora.

Afirma que o veículo é instrumento essencial de trabalho, indispensável para seu sustento.

Argui que a retenção do bem causa graves prejuízos, violando princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e mínima intervenção na atividade profissional.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o breve relato. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, o Banco PAN S.A. ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em face da apelante, objetivando a apreensão do veículo VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, cor BRANCA, ano/modelo 2011/2012, placa OAT1690, chassi 9BWDB05U0CT075801, RENAVAM 00344161897, alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento, em razão do inadimplemento contratual.

A liminar foi deferida e o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 02/07/2025 (auto de busca e apreensão de id 344135855), com a citação da parte ré na mesma oportunidade.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se houve efetiva purgação da mora pela apelante; e (ii) se a essencialidade do bem como instrumento de trabalho justifica a restituição do veículo à apelante.

No que tange à purgação da mora, o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, estabelece que:

"§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus."

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema Repetitivo 722), firmou a seguinte tese:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a apelante efetuou depósito judicial no valor de R$ 7.623,00 (sete mil, seiscentos e vinte e três reais), enquanto o valor total da dívida, conforme demonstrativo apresentado pelo autor na inicial, correspondia a R$ 33.480,36 (trinta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e seis centavos).

Portanto, o depósito realizado pela apelante corresponde a apenas 22,77% do valor total da dívida, o que evidencia sua insuficiência para fins de purgação da mora, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, conforme jurisprudência deste Tribunal, a purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida, sendo insuficiente o depósito parcial. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO – TEMA 1.132/STJ – AR DEVOLVIDO COM A INDICAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A PRÓPRIA TORPEZA – PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO INSUFICIENTE – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (ART. 3º, §§1º E 2º, DL 911/69) – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida a constituição em mora quando demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento ou eventual devolução do AR, conforme tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. A devolução da correspondência sob o fundamento “não existe o número” não invalida a notificação, quando o endereço utilizado corresponde exatamente ao fornecido pelo próprio devedor, que não pode se beneficiar da própria torpeza. A purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, nos termos do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo insuficiente depósito parcial realizado no dia da apreensão. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a restituição do veículo”. (N.U 1037382-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

Assim, não tendo a apelante efetuado o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, impõe-se a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Quanto à alegação de que o veículo seria instrumento essencial de trabalho, indispensável para o sustento da apelante, cumpre ressaltar que tal argumento não tem o condão de afastar a aplicação do rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Portanto, a utilização do bem como instrumento de trabalho não impede, por si só, a busca e apreensão, tendo em vista a natureza resolúvel da propriedade fiduciária e a ausência de previsão legal de exceção para tal hipótese.

Admitir o argumento da apelante seria criar uma exceção não prevista em lei, em detrimento do credor que cumpriu sua parte no contrato e agora se vê diante do inadimplemento.

Ressalte-se que a garantia fiduciária é elemento essencial do contrato, e permitir que a "essencialidade" do bem se sobreponha ao direito do credor seria esvaziar por completo a eficácia do instituto, gerando grave insegurança jurídica.

Por fim, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça à apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (art. 98 § 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026